Tribunal: STM
Processo: 7000193-92.2026.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO INTERNO. DEFESA CONSTITUÍDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A HABEAS CORPUS CONTRA ATO DE MINISTRO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
Consoante a dicção do § 3º do artigo 81 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, “(...) Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e será apreciada quando do exame de mérito (...)”.
Preliminar não conhecida. Unanimidade.
Mérito.
A jurisprudência desta Corte Castrense foi consolidada no sentido do não cabimento de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato jurisdicional de Ministro, na esteira do Enunciado nº 606 da Súmula de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Agravo Interno rejeitado. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
03/06/2026
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000193-92.2026.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: MARCELO CAVALHEIRO
ADVOGADO(A): MARCELO DA SILVA TROVÃO (OAB RJ96532)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Extraordinária do dia
03/06/2026, na sequência 1, disponibilizada no DE de 11/05/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO, POR SE CONFUNDIR COM
O MÉRITO. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU REJEITAR O PRESENTE AGRAVO INTERNO PARA MANTER, "IN
TOTUM", A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO
"HABEAS CORPUS" Nº 7000174-86.2026.7.00.0000. AUSENTE,
JUSTIFICADAMENTE, O MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO. PRESIDÊNCIA
DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. NA
FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O ADVOGADO DA DEFESA,
DR. MARCELO DA SILVA TROVÃO, E O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH

VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000193-92.2026.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
AGRAVANTE: MARCELO CAVALHEIRO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
AGRAVO INTERNO. DEFESA CONSTITUÍDA. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA
JUSTIÇA
MILITAR.
NÃO
CONHECIMENTO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A HABEAS CORPUS
CONTRA ATO DE MINISTRO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
Consoante a dicção do § 3º do artigo 81 do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar, “(...) Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser
conhecida e será apreciada quando do exame de mérito (...)”.
Preliminar não conhecida. Unanimidade.
Mérito.
A jurisprudência desta Corte Castrense foi consolidada no sentido do não
cabimento de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato jurisdicional de
Ministro, na esteira do Enunciado nº 606 da Súmula de Jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal.
Agravo Interno rejeitado. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Dra. MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar suscitada pela Procuradoria-
Geral da Justiça Militar. Em seguida, no mérito, por unanimidade, em rejeitar o presente
Agravo Interno para manter, in totum, a Decisão monocrática que negou seguimento ao
Habeas Corpus nº 7000174-86.2026.7.00.0000.
Brasília, 03 de junho de 2026.
RELATÓRIO
7000193-92.2026.7.00.0000
40001385218 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída do Civil
MARCELO CAVALHEIRO contra a Decisão prolatada por este Relator nos autos do Habeas
Corpus nº 7000174-86.2026.7.00.0000, na qual neguei seguimento ao writ “(...) com fulcro
no inciso V do artigo 13 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, por incabível, e
determino o seu arquivamento (...)”.
Em seu arrazoado, a Defesa requereu a “(...) desconstituição da r. decisão
monocrática proferida pelo Excelentíssimo Ministro-Relator, a qual negou seguimento ao
Habeas Corpus em apreço (...)”, sob o argumento de que:
“(...) o decisum que determinou a prisão do paciente, no bojo do Mandado de Segurança nº
7000124-60.2026.7.00.0000, revela-se manifestamente teratológico, na medida em que deixou
de aplicar, por analogia, o art. 580 do Código de Processo Penal (...)
Tal omissão compromete a coerência e a isonomia na prestação jurisdicional, sobretudo
diante da necessária extensão dos efeitos favoráveis a corréus em idêntica situação fático-
jurídica. Nesse contexto, mostra-se imperiosa a mitigação da Súmula nº 606 do Supremo
Tribunal Federal, a fim de afastar formalismo excessivo e assegurar a prevalência dos
princípios da legalidade, da igualdade e da justiça material (...)
Data máxima vênia, evidencia-se equívoco na decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor
Doutor Ministro Relator no âmbito do Mandado de Segurança impetrado pelo Ministério
Público Militar, ao determinar o imediato início da execução penal e, por conseguinte, a
prisão dos réus em relação aos quais já teria ocorrido o trânsito em julgado da r. sentença (...)
Ante o exposto, requer a Vossa Excelência seja conhecido e provido o presente Recurso, com a
consequente desconstituição da decisão agravada, a fim de que seja concedida a ordem de
HABEAS CORPUS — inclusive de ofício, para:
a) determinar o imediato recolhimento do mandado de prisão expedido contra o paciente e,
caso nesse ínterim seja preso, então que seja determinada a sua imediata soltura, bem como
seja determinada a suspensão do início da Execução até que haja o trânsito em julgado da r.
sentença para todos os réus (...)”.
Em Despacho de 25 de março de 2026, determinei vista à Procuradoria-Geral
da Justiça Militar, que se manifestou no sentido de que “(...) o recurso não seja conhecido
(...)”, uma vez que:
“(...) No caso em exame, em 20/3/2026, o eminente Ministro Relator negou seguimento ao
writ, por considerá-lo incabível, com fundamento no entendimento consolidado na Súmula 606
do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual é vedada a utilização do Habeas Corpus como
substitutivo de recurso próprio.
De fato, conforme a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, especialmente o
disposto no enunciado da Súmula 606, não é cabível Habeas Corpus originário para
impugnar decisão individual de Ministro de Tribunal Superior (...)
Não existe nenhuma ilegalidade ou abuso de poder, como também o writ não é substituto de
recurso, ainda mais contra decisão proferida em outro processo, no caso, um Mandado de
Segurança (...)”.
Em Petição acostada no dia 31 de março de 2026, a Defesa requereu “(...)
EXCEPCIONALMENTE, a realização de sustentação oral na modalidade virtual presencial,
em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa.”.
7000193-92.2026.7.00.0000
40001385218 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR
Em Contrarrazões ao presente Agravo, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar
manifestou-se no sentido de que “(...) o recurso não seja conhecido (...)”, uma vez que:
“(...) No caso em exame, em 20/3/2026, o eminente Ministro Relator negou seguimento ao
writ, por considerá-lo incabível, com fundamento no entendimento consolidado na Súmula 606
do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual é vedada a utilização do Habeas Corpus como
substitutivo de recurso próprio.
De fato, conforme a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, especialmente o
disposto no enunciado da Súmula 606, não é cabível Habeas Corpus originário para
impugnar decisão individual de Ministro de Tribunal Superior (...)
Não existe nenhuma ilegalidade ou abuso de poder, como também o writ não é substituto de
recurso, ainda mais contra decisão proferida em outro processo, no caso, um Mandado de
Segurança (...)”.
A preliminar não merece ser conhecida, na esteira da dicção do § 3º do artigo 81
do Regimento Interno desta Corte Castrense, segundo a qual “(...) Quando a preliminar
confundir-se com o mérito, não deverá ser conhecida e será apreciada quando do exame de
mérito (...)”.
Na espécie, a própria Procuradoria-Geral da Justiça Militar, ao suscitar o não
conhecimento do presente Agravo, aduziu que “(...) não existe nenhuma ilegalidade ou abuso
de poder, como também o writ não é substituto de recurso, ainda mais contra decisão
proferida em outro processo (...)”, matérias que integram o mérito deste Recurso, o qual se
revela tempestivo e atende aos pressupostos legais de admissibilidade.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer da preliminar suscitada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar.
MÉRITO
Em síntese, a Defesa pugnou pela reforma da Decisão na qual neguei
seguimento ao Habeas Corpus nº 7000174-86.2026.7.00.0000, com vistas a desconstituir
decisum monocrático proferido pelo eminente Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira, que
deferiu medida liminar nos autos do Mandado de Segurança nº 7000124-60.2026.7.00.0000
para determinar o imediato início da execução da pena “(...) imposta aos condenados com
trânsito em julgado (...)”, entre os quais “(...) MARCELO CAVALHEIRO (...)”.
Não assiste razão à Defesa.
Conforme fundamentei no decisum agravado:
7000193-92.2026.7.00.0000
40001385218 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Sem embargo, o pleito liminar requerido pelo Paciente encontra óbice intransponível na
reiterada jurisprudência do Eg. Supremo Tribunal Federal, na esteira do seguinte aresto:
‘Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 137.701/DF (DJe: 13/03/2017)
Relator: Ministro Dias Toffoli
EMENTA
Agravo regimental em habeas corpus. Impetração contra ato jurisdicional de órgão
fracionário da Corte. Não cabimento. Aplicação analógica da Súmula nº 606/STF.
Precedentes. Regimental não provido.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido do não
cabimento de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato jurisdicional de
ministro ou órgão fracionário da Corte, seja em recurso ou em ação originária de sua
competência.
2. De rigor, portanto, a aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606, segundo a qual
“não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do
Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.’ (...)
O referido julgado faz menção expressa, inclusive, ao Enunciado nº 606 da Súmula de
jurisprudência da Corte Suprema, sendo certo que ‘(...) a jurisprudência do STF não admite
habeas corpus contra decisão monocrática de ministro de tribunal superior (...)’ (Agravo
Regimental no Habeas Corpus nº 246.390. Relator: Ministro Nunes Marques, DJe:
18/12/2024).
Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente Habeas Corpus, com fulcro no inciso V
do artigo 13 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, por incabível, e determino o
seu arquivamento (...)”.
Os fundamentos com base nos quais neguei seguimento ao Habeas Corpus nº
7000174-86.2026.7.00.0000 permanecem absolutamente hígidos e afastam a pretensão do
Agravante, mormente quando se verifica que a insurgência, a bem da verdade, recai sobre a
Decisão liminar proferida no Mandado de Segurança nº 7000124-60.2026.7.00.0000 por
outro Ministro desta Corte, sendo incabível o manejo do remédio heroico, nos termos aqui já
explicitados, uma vez que Supremo Tribunal Federal forjou entendimento no sentido de que:
“(...) A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido da inadmissibilidade de
‘habeas corpus’ impetrado contra decisões emanadas dos órgãos colegiados desta Suprema
Corte (Plenário ou Turmas) ou de quaisquer de seus juízes, inclusive quando proferidas em
sede de procedimentos penais de competência originária do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes (...)” (Agravo Regimental em Habeas Corpus nº 148.373. Relator: Ministro Celso
de Mello. DJe: 28/11/2017) (Grifos nossos).
Para chegar a essa conclusão, basta a análise do pedido formulado pela Defesa
nesta sede recursal, no sentido da “(...) mitigação da Súmula nº 606 do Supremo Tribunal
Federal, a fim de afastar formalismo excessivo e assegurar a prevalência dos princípios da
legalidade, da igualdade e da justiça material (...)”.
7000193-92.2026.7.00.0000
40001385218 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na espécie, o pleito defensivo encontra óbice intransponível na constatação de
que a Decisão monocrática proferida no Mandado de Segurança nº 7000124-
60.2026.7.00.0000 ainda pende de apreciação pelo Plenário do Superior Tribunal Militar,
oportunidade na qual a Defesa do Civil MARCELO CAVALHEIRO poderá deduzir os seus
argumentos.
Mais para além, eventual suspensão de decisum singular proferido por Ministro
desta Corte demandaria a existência de uma clara e evidente teratologia, circunstância
inocorrente na espécie, na medida em que foi certificado o trânsito em julgado da Sentença
em face do Agravante desde 7 de maio de 2019.
Portanto, na esteira do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal,
é “(...) incabível habeas corpus contra ato de Ministro (...)” (Habeas Corpus nº 133.605.
Relatora: Ministra Rosa Weber. DJe: 29/03/2016).
Conforme ressaltou o Custos Legis:
“(...) No caso em exame, em 20/3/2026, o eminente Ministro Relator negou seguimento ao
writ, por considerá-lo incabível, com fundamento no entendimento consolidado na Súmula 606
do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual é vedada a utilização do Habeas Corpus como
substitutivo de recurso próprio.
De fato, conforme a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, especialmente o
disposto no enunciado da Súmula 606, não é cabível Habeas Corpus originário para
impugnar decisão individual de Ministro de Tribunal Superior (...)
Não existe nenhuma ilegalidade ou abuso de poder, como também o writ não é substituto de
recurso, ainda mais contra decisão proferida em outro processo, no caso, um Mandado de
Segurança (...)”.
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar o presente Agravo Interno para
manter, in totum, a Decisão monocrática que negou seguimento ao Habeas Corpus nº
7000174-86.2026.7.00.0000 e, consoante a redação do artigo 123, § 2º, in fine, do Regimento
Interno desta Corte, submeto o presente feito ao julgamento do Plenário.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001385218v2 e do código CRC 8405f89c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 15/06/2026, às 16:43:09
7000193-92.2026.7.00.0000
40001385218 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR